Tribunal: TJBA
Processo: 0504661-11.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504661-11.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 2º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES, JESSICA FEITOSA DE CARVALHO MELLO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO COM BASE EM LEI MUNICIPAL E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 510 DO STJ E DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 661.702/DF (TEMA 546). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário em Mandado de Segurança impetrado por proprietária de veículo automotor contra ato do Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Feira de Santana/BA, consistente na apreensão do bem, sob fundamento de transporte irregular de passageiros. A Impetrante sustentou a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 2.217/2001, com alterações posteriores, por invasão da competência legislativa da União em matéria de trânsito e transporte, e requereu a nulidade da autuação e a liberação do veículo apreendido. A sentença concedeu a segurança rogada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma municipal que prevê a apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros; e (ii) estabelecer se é legítimo condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas e demais encargos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 2.217/2001, ao prever a apreensão do veículo como penalidade administrativa, viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, conforme previsto no art. 22, XI, da Constituição Federal, configurando inconstitucionalidade material.

4. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), à época do ato coator, previa apenas a retenção do veículo como medida administrativa aplicável ao transporte irregular de passageiros, nos termos do art. 231, VIII, e do art. 270, § 1º, sendo vedada a apreensão, especialmente após a revogação do art. 256, IV, pela Lei nº 13.281/2016.

5. A retenção e a apreensão possuem natureza e efeitos distintos, sendo esta última mais gravosa e sem respaldo legal como penalidade de trânsito.

6. Condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas e encargos desrespeita o direito ao devido processo legal, nos termos do art. 5º, LIV, da CF/1988, e configura coação indireta ao pagamento, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

7. Nos termos da Súmula 510 do STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão.

8. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 661.702/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.º 546), fixou tese no sentido de que surge inconstitucional o condicionamento da liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.

9. Deste modo, mesmo que a Impetrante não possa realizar o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, conclui-se que a autoridade coatora violou o seu direito líquido e certo, haja vista que o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multa não tem amparo legal, agredindo a Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a manutenção da sentença que concedeu a segurança rogada é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária nº 0504661-11.2017.8.05.0080,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,
e interessados
TATYLLA CARVALHO PIO, BANCO BRADESCO S/A
e MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.